Tribunal: TJMT
Processo: 1029119-32.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029119-32.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DIOGO ARGOLO DE SOUZA - CPF: 122.273.247-59 (RECORRENTE), JOSE FRANCISCO DA SILVA CAMPOS NETO - CPF: 698.778.901-00 (ADVOGADO), JORDELISMAR JOSE ALVES JUNIOR - CPF: 024.775.091-36 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), FERNANDO ROSENTHAL - CPF: 148.423.508-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. ATRASO SUPERIOR A CINCO HORAS. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL ADEQUADA. PASSAGEIRO PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). HIPERVULNERABILIDADE RECONHECIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que reconheceu a falha na prestação do serviço de transporte aéreo e condenou a companhia aérea ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais, em razão do cancelamento de voo, atraso superior a cinco horas e ausência de assistência material adequada. O autor, passageiro portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA), recorre buscando a majoração da indenização arbitrada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o valor fixado a título de danos morais deve ser majorado diante das circunstâncias do caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade da companhia aérea pelo cancelamento do voo é objetiva, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, e não se afasta por manutenção não programada, que integra o risco do empreendimento.

4.

O atraso prolongado, associado à ausência de prova de adequada assistência material, ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral indenizável.

5.

A condição clínica do autor, portador de TEA, potencializa o sofrimento causado pela situação, caracterizando hipervulnerabilidade do consumidor.

6.

O quantum indenizatório de R$ 3.000,00 observa os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, cumpre a função compensatória e pedagógica e evita enriquecimento sem causa, não havendo motivo para majoração.

IV. DISPOSITIVO

7.

Recurso improvido

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1029119-32.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Diogo Argolo de Souza

Recorrido(s):

Tam Linhas Aéreas S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

08 a 11/09/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que que apresentou a seguinte parte dispositiva

“Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, opino pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
do pedido inicial para condenar a parte Reclamada a pagar ao Reclamante o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, com juros de mora a serem calculados na forma do artigo 406, § 1o, do Código Civil a contar da citação, por se tratar de ilícito contratual, além de correção monetária pelo IPCA a partir desta data (Súmula 362 do STJ) e, por conseguinte,
JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
.

Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95).”.

Em suas razões recursais, o autor pretende a majoração da condenação a titulo de dano moral.

Na petição inicial, o autor narra que em 18 de março de 2025 possuía viagem programada do Rio de Janeiro a Cuiabá, com escala em São Paulo. Relata que o voo, previsto para sair às 17h40 do Aeroporto Santos Dumont, foi cancelado pela companhia aérea, que o realocou em itinerário alternativo via Guarulhos, com sucessivos atrasos e alterações de portão de embarque. Alega que não recebeu qualquer assistência material e que, por ser portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA), enfrentou extrema dificuldade com a desorganização e o ambiente ruidoso, o que agravou sua condição emocional. Por isso, pleiteou indenização por danos morais.

A companhia aérea, em contestação, sustenta que não houve ato ilícito, pois o cancelamento decorreu de caso fortuito externo e que foram prestadas as informações adequadas e a devida reacomodação, de forma a afastar a responsabilidade indenizatória. Defendeu, ainda, que o atraso não ultrapassou os limites do mero dissabor.

Pois bem. A sentença examinou de forma detida a controvérsia e reconheceu a falha na prestação do serviço, uma vez que a ré não se desincumbiu do ônus de demonstrar a ocorrência de fortuito externo.

O cancelamento por manutenção não programada insere-se no risco do empreendimento, não podendo afastar a responsabilidade objetiva da transportadora.

Ademais, o atraso, de aproximadamente cinco horas, somado à ausência de prova de assistência material adequada, não poderia ser reduzido à esfera do mero aborrecimento, especialmente porque a própria condição clínica do autor, trazida aos autos, reforça sua hipervulnerabilidade em contextos de incerteza e longa espera.

Entretanto, quanto ao pedido de majoração da condenação, propriamente dito, tenho que não merece prosperar, visto que a indenização em R$ 3.000,00 já levou em conta as particularidades do caso, ponderando não apenas o tempo de atraso, que isoladamente não justificaria a reparação, mas, sobretudo, a condição pessoal do autor, que potencializou o sofrimento.

A majoração pleiteada não encontra respaldo, pois o
quantum
fixado atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, cumpre a função compensatória e pedagógica e evita o enriquecimento sem causa da parte.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
porém,
nego-lhe provimento.
Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3o do CPC.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2025